Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740491-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINICIUS MACHADO, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, PBFRANCHISING LTDA RECORRIDO: PBFRANCHISING LTDA, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VERACILDA CARNEIRO MACHADO, VINICIUS MACHADO DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação das decisões de IDs 44055066 e 44055089. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007